Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719603-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo de origem, no fito de ampliar de 30 para 50 dias o prazo concedido na origem para que houvesse o cumprimento da obrigação de lançar as planilhas com o valor do débito atualizado. Devidamente intimado para demonstrar o interesse processual (ID 50615663), o agravante manifesta-se no sentido de que "o interesse processual permanece, uma vez que o objeto aqui ora pleiteado é a suspensão do pagamentos pelo autor em consignação por 50 dias, para que assim possa haver o levantamento integral dos valores e posteriormente seja enfim regularizada a situação com a parte contraria, cumprindo com a obrigação" (ID 51555834), reiterando, portanto, o que consta das razões recursais (ID 46926230). É o relatório do necessário. Decido. Consultando-se os autos originários (0702779-14.2020.8.07.0001), percebe-se que após a decisão agravada (ID origem 154986017) a qual determinou ao agravado que suspendesse as consignações em juízo e também concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a agravante apresentar planilha atualizada do débito, a própria instituição bancária agravante (após a interposição do presente recurso - ID 159413706) deu cumprimento àquele decisum e apresentou a planilha atualizada até abril/2023 de débito (ID origem 161528349). Mais que isso, em decisão posterior (ID origem 165740754) foi concedida à parte a extensão de prazo para fins de apresentar a planilha relativa aos pagamentos de maio e junho/2023, o que , novamente, fora devidamente cumprido pela agravante no ID 168316969 com a apresentação de planilha contendo os abatimentos até a parcela de julho/2023 - posteriormente retificados no ID 171165977, oportunidade em que consignou, inclusive, que "não há parcela vencida a ser abarcada pela consignação", pugnando que os valores consignados em juízo pelo agravado fossem por ele próprio levantados. Como visto, não apenas houve novas manifestações pelo Juízo a quo no sentido de elastecer o prazo ao executado/agravante (objeto recursal), como o próprio agravante logrou êxito em dar cumprimento à obrigação para a qual estava pedindo maior prazo. Nesse sentido, resta evidente o prejuízo ao objeto do presente recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, diante da evolução fático-processual na origem, não mais possui o agravante interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator